Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES CABÍVEIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor.
2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada.
3. Não sendo possível a concessão da tutela específica de obrigação de fazer pretendida inicialmente, consistente em tratamentos médicos, dado à portabilidade de plano de saúde, deve o Magistrado oportunizar a conversão do feito em ação de perdas e danos, conforme prevê o art. 499 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.